Tribunal: TJBA
Processo: 8021257-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021257-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: JORGINA DE CASSIA TANNUS SOUZA

Advogado(s)
:
ALEX LACERDA SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, MARCOS SANDES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. READEQUAÇÃO DE MENSALIDADE. COISA JULGADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ASTREINTES CONSOLIDADAS. VALOR ACUMULADO EXORBITANTE. REVISÃO AUTORIZADA. ARTIGO 537, § 1º, DO CPC. REDUÇÃO EQUITATIVA PROCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisões que, em fase de cumprimento de sentença visando a adequação de mensalidade para o valor nominal de R$ 1.986,98, reconheceram o descumprimento objetivo da obrigação de fazer e consolidaram astreintes em duas oportunidades nos patamares de R$ 48.500,00 e R$ 42.500,00, perfazendo bloqueio eletrônico total de R$ 91.000,00 via SISBAJUD, além de majorarem a multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) determinar se a manutenção da cobrança em patamar superior ao fixado em decisão transitada em julgado configura descumprimento da obrigação de fazer apto a autorizar a incidência de multa coercitiva; e (ii) estabelecer se o montante acumulado e consolidado das astreintes (R$ 91.000,00) mostra-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a sua redução para obstar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A resistência objetiva no cumprimento de ordem que estabeleceu o valor correto da mensalidade autoriza a cominação de multa diária, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, sendo descabido rediscutir a tese de migração contratual para refutar o inadimplemento, em respeito à imutabilidade da coisa julgada material.

4.

O valor acumulado das astreintes não está sujeito à preclusão ou formação de coisa julgada, assentando-se sob a cláusula
rebus sic stantibus
, o que permite sua revisão de ofício ou a requerimento do devedor caso verificada manifesta exorbitância ou incompatibilidade com a obrigação principal, conforme tese pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 650.536/RJ.

5.

Verificado o excesso pecuniário do valor consolidado em relação à obrigação de adequação de mensalidade, impõe-se a redução equitativa global do montante para R$ 30.000,00, quantia condizente com a dupla finalidade de punir a recalcitrância e preservar o caráter instrumental e indutivo da medida, evitando o locupletamento indevido da credora.

6.

A manutenção temporária do valor consolidado em conta judicial e a proibição de expedição de alvará de levantamento em favor da exequente até o trânsito em julgado do recurso revela-se medida de prudência processual indispensável para resguardar a reversibilidade dos ativos de entidade de autogestão em saúde sem fins lucrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O descumprimento objetivo de obrigação de fazer de adequar mensalidade de plano de saúde em consonância com comando judicial transitado em julgado autoriza a consolidação de astreintes.

2. A multa cominatória acumulada que atinge patamar desarrazoado e incompatível com a obrigação principal deve ser minorada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 537, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021; TJBA, AI nº 8048687-80.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.2025; TJBA, AI nº 8046469-79.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 10.12.2025; TJBA, AI nº 8045046-84.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em estrita consonância com as razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.